Tribunal: TJBA
Processo: 0317577-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317577-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
IGOR ESPINOLA CAVALCANTE DE LACERDA

APELADO: VERA SILVIA GONCALVES MACHADO

Advogado(s)
:
MARIA JOSE NEVES FERNANDES, MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFERIDA POR ENTIDADE DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. INVALIDEZ DEVIDAMENTE RECONHECIDA E ATESTADA POR MÉDICO ASSISTENTE. PRECEDENTES DO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO CDC. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECURITÁRIA RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0317577-12.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante GENERALI BRASIL SEGUROS S A e como Apelada VERA SILVIA GONCALVES MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator